Tribunal: STF
Processo: HC 199917
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 652.771, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 22.08.2017 – foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei 11.343/06 e no art. 1º da Lei 9.613/98.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 652.771, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia preventiva. Afirma que a “instrução processual nos autos da ação penal n° 1011740-08.2017.8.22.0501 fora encerrada, todavia, para a surpresa da defesa, o paciente jamais fora intimado para participar de qualquer ato processual em referida ação penal, tampouco a defesa fora intimada para os atos processuais, menos, ainda, fora nomeado defensor dativo ou a própria defensoria pública para acompanhar os atos processuais em nome da defesa do paciente, em que pese, pasmem ao absurdo, suportar prisão preventiva há mais de 03 anos e 06 meses”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional nem da decisão do TJ/RO. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso – para além de observar que a hipótese é de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo sido apreendidos, aproximadamente, 240 kg de cocaína –, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator